Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-19.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026393-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SANTA - CPF: 550.763.941-87 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por fundo de investimento contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, condenando a parte embargante ao pagamento de indenização por danos morais, e afastando multa por embargos protelatórios. Alega omissão quanto à inexistência de comprovação do abalo moral e à existência de outras inscrições no nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre a prova do dano moral e sobre a existência de outras anotações negativas configura omissão relevante, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que a inscrição indevida configura, por si só, dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático e parâmetros jurisprudenciais.

Os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Afastada a aplicação de multa por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 3. A simples oposição de embargos não configura, por si só, litigância protelatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como afastar a multa aplicada ao apelante por embargos de declaração protelatórios.

A embargante alega omissão no julgado quanto à inexistência de comprovação do efetivo abalo moral sofrido pelo autor em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes. Defende que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de provas do alegado constrangimento, tampouco indicou fundamentos específicos para a fixação do quantum indenizatório, especialmente diante da existência de outras inscrições em

nome do autor. Requer sejam sanados os vícios na decisão, com eventual redução ou exclusão da verba indenizatória arbitrada.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração, requerendo a aplicação da penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (id 303596867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se limita à verificação da existência de omissão no julgado quanto à fixação da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O embargante alega que o acórdão teria deixado de enfrentar aspectos essenciais, como a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial concreto, bem como a existência de outras negativações ativas no nome do autor, circunstâncias que, segundo alega, seriam aptas a afastar ou ao menos reduzir o valor da indenização fixada.

No entanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da insurgência recursal, reconhecendo que a negativação da FIDC IPANEMA VI (em 21/02/2023) foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito, e nesse caso, o dano moral é considerado presumido (
in re ipsa
), pois a própria inscrição indevida já acarreta constrangimento e restrição ao crédito.

Quanto ao valor arbitrado, o colegiado adotou critério de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto dos autos e os parâmetros normalmente fixados em casos similares.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025